Tribunal: TJMT
Processo: 1016474-12.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016474-12.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[KAMILLA ALVES FIGUEIREDO GARCIA - CPF: 039.384.371-89 (ADVOGADO), GABRIEL DE SOUZA - CPF: 026.071.961-75 (REQUERENTE), JUIZ (A) DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALTO GARÇAS (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. TEMA 280/STF. CONSENTIMENTO EXPRESSO DO MORADOR. EXISTENCIA DE PROVAS ROBUSTAS. REVISIONAL IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame:
Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, objetivando a desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado que impôs ao revisionando a pena de e 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 834 (oitocentos e trinta e quatro) dias-multa pelos crimes de receptação (art. 180,
caput
, do CP) e tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006). A defesa sustenta nulidade da busca e apreensão domiciliar por ausência de mandado judicial e alegada violação do direito ao silêncio, requerendo a absolvição diante da nulidade de prova por derivação.

II. Questão em discussão:
Há duas questões a serem enfrentadas: (i) verificar se é o caso de invalidar as provas obtidas mediante busca domiciliar sem mandado judicial na hipótese dos autos diante da alegada ausência de consentimento do morador (revisionando) e (ii) Se a alegada violação ao direito ao silêncio configura nulidade apta a comprometer a validade da condenação.

III. Razões de decidir:

1. A inviolabilidade domiciliar não é absoluta, sendo excepcionada em situações de flagrante delito, como no caso dos autos, pois as diligências se basearam em denúncia detalhada, seguida de consentimento expresso do revisionando, circunstância que legitima o ingresso policial e a apreensão de entorpecentes e valores em espécie no local.

2. A alegação de violação ao direito ao silêncio não prospera, pois o revisionando foi devidamente advertido quanto a este direito, conforme consta no Auto de Prisão e no Interrogatório policial, o que elide a tese defensiva. Ademais, inexiste demonstração de prejuízo à defesa.

3.
“Eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo (...). A condenação, por si só, não pode ser considerada como o prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a informação acerca do direito de permanecer em silêncio, acaso tivesse sido franqueada ao recorrente e aos corréus, ensejaria conduta diversa, que poderia conduzir à sua absolvição, situação que não se verifica os autos. Relevante registrar, outrossim, que, para a formação do convencimento, e consequente condenação, foram levados em consideração diversos elementos de prova, tais como o depoimento das vítimas e das testemunhas (...). Diante disso, não há ilegalidade a ser sanada (...)
”. (STJ - AgRg no HC: 762905/MG 2022/0248980-0, T5 - Quinta Turma, j. em 14/02/2023, Data de Publicação: DJe 27/02/2023).

IV. Dispositivo e tese:
Revisão improcedente, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“Não há nulidade na busca e apreensão domiciliar quando esta seja decorrente de flagrante delito e acompanhada do consentimento expresso do revisionando. 2. A eventual inobservância de advertir o acusado acerca do direito de permanecer em silencio é causa de nulidade relativa e demanda, para configuração de nulidade, da efetiva demonstração de prejuízo. 3. Se o direito constitucional foi assegurado ao acusado, a tese de nulidade não se sustenta”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 180,
caput
, do CP; art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006; arts. 563 e 621, I, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STF
– RE 603.616/RO (Tema 280).
STJ
– AgRg no AREsp n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/2024; HC: 858274 SP 2023/0356686-8, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5 - Quinta Turma, j. em 15/10/2024; AgRg no HC n. 762.905/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 14/2/2023.
TJMT
- Enunciado n. 8, da TCCR/TJMT; Revisão Criminal: 1022670-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 03/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Revisão Criminal, com pedido de liminar, proposta por
GABRIEL DE SOUZA
, com fulcro no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando revisionar o acórdão deste Sodalício que manteve a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças (MT), nos autos da Ação Penal n. 0000774-83.2016.8.11.0035, que o condenou à pena definitiva de 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 834 (oitocentos e trinta e quatro) dias-multa, pelo cometimento do crime de tipificados no art. 180,
caput
, do CP (receptação) e art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas), em concurso material.

Em síntese, o revisionando aponta como pedido rescindendo a contrariedade a texto legal. Alega que a entrada em domicílio e a apreensão das drogas ocorreram sem o cumprimento da obrigação de informar a respeito do direito ao silêncio e a não autoincriminação, o que viola o art. 5º, LXIII, da CF/88, o que reflete na nulidade por derivação das provas então obtidas mediante o ingresso domiciliar.

Pleiteia, em sede de liminar, a suspensão imediata do cumprimento da pena imposta e, no mérito, a sua absolvição em razão da ausência de materialidade decorrente da nulidade das provas.

Inicial instruída com os documentos de Ids. 220288671, 220288674, 220288676, 220288679 e 220288680.

Os autos foram distribuídos em 19/06/2024, contudo, somente após declaração de impedimento do relator que me antecedeu é que os autos vieram conclusos em 07/01/2025, por redistribuição a esta relatoria.

Pleito liminar indeferido (Id. 261929786).

Certidão de trânsito em julgado no Id. 220288679 – p. 505.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela improcedência da ação revisional e manutenção integral da sentença condenatória (Id. 262455753).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

A revisão criminal, por ser ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa a desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621, do CPP:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Portanto, trata-se de um procedimento jurídico utilizado para revisar decisões judiciais definitivas, objetivando corrigir possíveis injustiças ou erros graves ocorridos no processo penal. Por isso, só pode ser solicitada após o trânsito em julgado da decisão condenatória, ou seja, quando não há mais possibilidade de recurso. Além disso, o pedido de revisão deve ser fundamentado em razões específicas e relevantes, não se constituindo via adequada para reexame de provas já analisadas ou por mero inconformismo com a decisão judicial.

Colhe-se dos autos que o requerente foi condenado na origem à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 834 (oitocentos e trinta e quatro) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes de receptação (art. 180, do CP) e tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Sobreveio recurso defensivo, contudo a Segunda Câmara Criminal deste Sodalício negou-lhe o provimento mantendo o edito condenatório, conforme se extrai do voto condutor prolatado por Sua Excelência, o Des. Pedro Sakamoto, assim ementado:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO - CONDENAÇÃO - DUPLO INCONFORMISMO DEFENSIVO PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO -
AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS ACERCA DA PROPRIEDADE DA DROGA IMPUTADA AO APELANTE
- DESCABIMENTO - NEGATIVA DE AUTORIA INCONSISTENTE -
RETRATAÇÃO DE INFORMANTE INVEROSSÍMIL CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE É QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA REVELAM A PRÁTICA DA MERCANCIA
- APLICAÇÃO DA BENESSE PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI ANTIDROGAS - IMPOSSIBILIDADE - AGENTE REINCIDENTE -
ALEGADA POR AMBOS OS APELANTES A FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA, DO DELITO DE RECEPTAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - DECLARAÇÕES UNÍSSONAS DA VÍTIMA EM CONFORMIDADE COM A PROVA TESTEMUNHAL
- CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A
CIÊNCIA DA ORIGEM DUVIDOSA DA
RES
- IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CULPOSA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS - IMPERTINÊNCIA -
NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS APREENDIDOS
- RECURSOS DESPROVIDOS.
Para a caracterização do crime de tráfico, não é imprescindível, que o agente seja encontrado praticando atos de mercancia
, bastando à sua consumação a ocorrência de uma das condutas descritas no
caput
do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, de modo que estando bem evidenciada a prática de crime, nas modalidades "ter em depósito" ou "guardar" substância entorpecente para fins de mercancia, caracterizadoras do crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição. Incabível a aplicação da benesse trazida no artigo 33, § 4°, da Lei Antidrogas, quando demonstrado que o sentenciado não preenche os requisitos-necessários, sobretudo por ser reincidente.
Apesar de o apelante insistir que adquiriu o aparelho celular da própria vítima, sua versão além de inverossímil é totalmente dissociada das demais provas produzidas, enquanto que a vítima apresentou declarações seguras, devidamente amparadas por prova testemunhal, no sentido de que teve o objeto furtado em data anterior, o qual foi encontrado na posse daquele
. Quanto não demonstrada a origem ilícita dos bens apreendidos, não há falar em restituição.
Nas hipóteses em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, ocorre a inversão do ônus da prova, devendo o indivíduo demonstrar:
quantum satis
, que desconhecia sua origem duvidosa, para demonstrar sua inocência
. Não se desincumbindo a apelante de demonstrar que estava na posse daquele objeto, sem saber que era proveniente de origem duvidosa ou ilícita, descabe cogitar em absolvição ou desclassificação do delito de receptação dolo; para a modalidade culposa, prevista no artigo 180, § 3°, do Código Penal. (Id. 220288679 – p. 481-482).

Pertinente ressaltar o seguinte trecho que se extrai da decisão colegiada. Vejamos:

De acordo com os termos da denúncia levados a efeito pelo magistrado singular, por volta das 19h, do dia 13.3.2016, no município de Alto Garças,
Gabriel de Souza e Irlene Marica Francisca Souza adquiriram em proveito próprio coisa que sabiam ser produto de crime
, consistente em um aparelho de telefone celular, marca LG Prime D337, cor preta, de propriedade da vítima Lidinalva Batista Martins.

Apurou-se que, no dia mencionado,
Gabriel adquiriu o aparelho celular de pessoa não identificada, pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), que era produto de furto e o deu de presente para sua namorada Irlene Maria
.

Constatou-se que a sentenciada Irlene tinha pleno conhecimento da origem ilícita do objeto, uma vez que foi avisada pela vítima que o aparelho celular, de sua propriedade, havia sido furtado, e ainda assim permaneceu como telefone, somente devolvendo o cartão de memória à vítima
.

A polícia foi acionada e compareceu ao local, oportunidade em que constatou-se que Gabriel de Souza tinha em depósito vinte e quatro trouxinhas de substância entorpecente, tipo pasta-base de cocaína
, sem autorização legal,
que seriam destinadas a mercancia
.

(...).

Na fase inquisitorial, o policial civil João Batista Inocêncio Soares narrou que
no dia dos fatos em comento, após o registro do furto do telefone celular informado pela vítima – o qual teria sido receptado por Gabriel de Souza – empreendeu diligências com outros policiais, conseguindo localizar Gabriel, que, por sua vez, alegou ter adquirido o aparelho por R$ 50,00 (cinquenta reais), e o repassou para sua namorada Irlene.
Diante da situação flagrancial, Gabriel permitiu entrada em sua residência
, oportunidade em que a investigadora Angielly
encontrou vinte trouxinhas de pasta-base envoltas em plástico transparente e outras quatro trouxinhas da mesma substância envoltas em plástico azul, além da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em espécie, em uma sapateira. Informou ainda que Gabriel já vinha sendo monitorado por comerciar drogas e que fazia pouco tempo que ele tinha saído da cadeia, posto estar cumprindo pena por tráfico de drogas
, consoante se confere às pp. 8-9 – processo virtual.

A investigadora de polícia civil, Angielly Lopes Ruas, confirmou, na esfera policial
(pp. 10-11) que atendeu a ocorrência juntamente com seus parceiros,
corroborando com a narrativa do policial João Batista
, no sentido de que havia a informação de que Gabriel de Souza teria comprado um telefone celular proveniente de furto, e repassado para Irlene Maria Francisca, bem como deu respaldo ao fato de que foi encontrado, na residência do ora apelante,
"20 (vinte) trouxinhas de substâncias análoga à pasta-base de cocaína, envoltos em plásticos transparentes e 04 (quatro) trouxinhas de substâncias análoga à pasta-base de cocaína envoltas em embalagem plástica de cor azul, tendo a depoente localizado ainda num quarto, a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em moeda nacional, que se encontrava no interior da sapateira"
.

(...).

O apelante
Gabriel de Souza invocou algumas escusas
, (...)
Contudo, verifica-se desde a fase extrajudicial que as escusas trazidas a lume não se sustentam
, diante das consideráveis contradições constatadas.

(...).

Igualmente, não procede a súplica absolutória em relação à condenação pela prática do crime de receptação – art. 180, caput, CP.

Em sua defesa,
o apelante sustentou tanto na fase inquisitorial
(pp. 18-20, processo virtual),
quanto em Juízo
(CD-R, fl. 03),
que comprou o aparelho celular da vítima, e esta, arrependida, tentou reaver seu telefone, mas ele já tinha dado o objeto de presente para sua namorada, coapelante Irlene
, o que culminou com a falsa acusação por parte da vítima, no sentido que o telefone havia sido furtado em data anterior e o apelante teria receptado o aparelho.

Contudo, do que se apurou nos autos, verifica-se inúmeras contradições nas declarações do apelante
.

(...).
Sua versão não é avalizada nem mesmo pelas declarações da coapelante Irlene
.

(...).

Além de serem coerentes, as declarações da vítima encontram respaldo nas palavras das testemunhas Itevânia de Jesus Costa Pereira e Izaias Francisco de Oliveira
.

(
...).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento aos apelos defensivos
manejados pelas defesas de Gabriel de Souza e Irlene Maria Francisca Souza. (grifos meus) (Id. 220288679 – p. 481-500).

I – Alegada nulidade da busca domiciliar:

No caso, o revisionando traz à tona a questão da busca domiciliar ao argumento da ilegalidade desta, pois não autorizada pelo morador.

Ocorre que, pelo que consta dos autos, ao contrário do que alega a defesa, houve a devida autorização para ingresso dos policiais na residência, o que elide a tese de ilegalidade de provas nesse sentido. Vislumbro, portanto, que o contexto fático demonstra que houve a permissão para que fosse realizada a busca domiciliar na hipótese dos autos.

De início, vejo que no Boletim de Ocorrência n. 2016.162437 consignou que:

APÓS REGISTRO DO BOLETIM DE OCORRÊNC!A N° 2016.162343 DE NATUREZA FURTO EM QUE FOI NARRADO QUE SEU APARELHO CELULAR HAVIA SIDO RECEPTADO POR GABRIEL DE SOUZA, VULGO GABRIEL SEM TERRA; QUE EM DILIGÊNCIAS FOMOS INFORMADO QUE GABRIEL HAVIA REPASSADO O APARELHO CELULAR PARA IRLENE MARIA FRANCISCA SOUZA (...); QUE AO LOCALIZARMOS A SRA IRLENE MÁRIA FRANCISCA SOUZA, ESTA, DE POSSE DO APARELHO, CONFIRMOU QUE HAVIA RECEBIDO O CELULAR DE GABRIEL;
QUE AO CHEGARMOS À CASA DE GABRIEL DE SOUZA, O ENCONTRAMOS NA FRENTE DA SUA RESIDÊNCIA
, SENDO FEITO UMA BUSCA PESSOAL, FOI LOCALIZADO NO BOLSO DE SUA BERMUDA R$ 100,00 EM DINHEIRO (MOEDA NACIONAL), SENDO UMA NOTA DE CINQUENTA REAIS, QUATRO NOTAS DE DEZ REAIS E DUAS NOTAS DE CINCO REAIS;
QUE INDAGADO À GABRIEL A RESPEITO DO CELULAR, EETE AFIRMOU

VEEMENTEMENTE QUE HAVIA ADQUIRIDO O APARELHO PELO VALOR DE R$ 50,00 E REPASSADO A SUA COMPANHEIRA IRLENE
; QUE DIANTE DA SITUAÇAO DE FLAGRÂNCIA POR RECEPTACAO,
SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO DE GABRIEL PARA REALIZARMOS UMA BUSCA DOMICILIAR SENDO PRONTÂMENTE ACEITO, INCLUSIVE ASSINANDO A AUTORIZAÇÃO QUE SEGUE ANEXO
,
ADENTRAMOS À RESIDENCIA DE GABRIEL, ONDE FOI LOCALIZADO
NA JANÉLA DA SALA UMA EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO
20 (VINTE) TROUXINHAS DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA

ENVOLTOS EM PLÁTICO TRANSPATENTE
E
04 (QUATRO) TOUXINHAS SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À PASTA BASE DE COCAÍNA ENVOLTAS EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE COR AZUL
; QUE AINDA EM CONTINUIDADE AS BUSCAS FOI LOCALIZADO
R$ 1.500,00 EM MOEDA NACIONAL
NO INTERIOR DÁ SAPATElRA EM UM DOS QUÀRTOS DA CASA; QUE TODA A BUSCA FOI ACOMPANHADA PELO SUSPEITO E POR IRLENE MARIA PRANCISCA SOUZA;
QUE JÁ HAVIAMOS RECEBIDO DIVERSAS INFORMAÇÕES DE QUE GABRIEL COMERCIALIZAVA DROGAS EM SUA RESIDÊNCIA E ESTAVÁMOS O MONITORANDO
; QUE PELO EXPOSTO ACIMA FOI DADO VOZ DE PRISÃO À GABRIEL DE SOUZA, SENDO ESTE CONDUZIDO À DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL PARA SER APRESENTADO A AUTORIDADE POLICIAL E LAVRADO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. (grifos meus) (Id. 220288671 – p. 66-68).

Vejo a autorização de ingresso na residência no Id. 220288671 – p. 63):

Esse documento já constava nos termos de depoimentos em sede de inquérito, sendo que todas as narrativas na fase policial foram confirmadas em juízo, tal como consignado pelo acórdão deste Sodalício, o que fulmina a alegação da defesa, no sentido de que o ingresso domiciliar se deu sem o devido consentimento.

Ademais, não se vislumbra dos autos (e nem é ou foi alegação defensiva) que a autorização firmada tenha se dado mediante coação dos agentes policiais. Portanto, inexistindo qualquer vício de consentimento, nada macula a validade do ingresso domiciliar na hipótese dos autos.

Com efeito, os depoimentos aliados aos demais elementos probatórios carreados aos autos (Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão e Laudo de Constatação), constituem, além dos testemunhos colhidos nas fases policial e judicial, provas suficientes da autoria e da materialidade delitiva.

No que pertine à legalidade da busca domiciliar, anote-se que além do consentimento dado pelo próprio revisionando e testemunhado pela corré, tem-se, ainda, as fundadas razões (art. 240, § 1º, do CPP) justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, ou seja, a existência de noticia criminal informando a receptação e apontado o revisionando como autor, além de que sua pessoa já estava sendo monitorada em razão de tráfico de drogas, sendo que, após a busca pessoal ter encontrado quantia de dinheiro em espécie e consentido o ingresso domiciliar, logrou-se êxito na apreensão dos entorpecentes e confirmada destinação a mercancia, conforme fundamentos já exauridos pelo acórdão de apelação que confirmou o édito condenatório.

Por essa razão, cai por terra a tese de ilegalidade da busca domiciliar, não fosse a prova escrita da autorização, tem-se que o depoimento dos policiais em consonância e harmonia com as provas dos autos, os quais são considerados idôneos. Nesse sentido é o Enunciado n. 8, da TCCR/TJMT ao dispor que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Com efeito, na esteira do entendimento da Corte Superior,
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no AREsp n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/2024, DJe de 19/04/2024).

A traficância geralmente se refere a alguém que está envolvido na venda, distribuição ou transporte ilegal de substâncias ilícitas, incluindo atividades como posse de quantidades significativas de entorpecente, com a intenção de vendê-las. A distribuição, venda ou oferta de drogas ilícitas a outras pessoas e o transporte destas de um local para outro com a intenção de vendê-las ou distribuí-las caracteriza o ilícito. Ademais, para configuração do tráfico não se faz mister que o agente seja apanhado praticando atos de mercancia, já que basta quaisquer das condutas descritas no
caput
do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, no caso, as modalidades de “ter em depósito” ou “guardar” substância entorpecente para fins de mercancia, mostraram-se suficientes à caracterização do crime em questão.

A propósito, recentes julgados, inclusive deste Sodalício validam a busca domiciliar em situações análogas (comprovado o consentimento do morador):

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL
. MINORANTE. QUANTIDADE APREENDIDA. FUNDAMENTO INSUFICIENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME1.
Habeas corpus
impetrado em favor de réu acusado de tráfico de drogas,
questionando a legalidade do ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, alegando

ausência
de justa causa e
consentimento válido
, além da não aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste na validade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial
e na aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 280, estabeleceu que o ingresso sem mandado é lícito apenas quando há fundadas razões, justificadas a posteriori, indicando flagrante delito.5.
O Superior Tribunal de Justiça reforçou a necessidade de justa causa e consentimento válido, sob pena de nulidade das provas obtidas
. 6.
No caso concreto, a busca domiciliar foi considerada legítima, pois houve consentimento do réu
e fundadas razões para suspeitar de flagrante delito. 7. Impossibilidade de negar a redutora do tráfico exclusivamente pela quantidade apreendida (802g de maconha), a qual não se mostra expressiva, mas apta como fator de modulação da diminuição em 1/6. IV. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO. (STJ - HC: 858274 SP 2023/0356686-8, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, T5 - Quinta Turma, j. em 15/10/2024, Data de Publicação: DJe 22/10/2024) (grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE DE PROVA.
BUSCA DOMICILIAR REALIZADA COM CONSENTIMENTO DA COMPANHEIRA DO ACUSADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE
. IMPROCEDÊNCIA. (...) II. Questão em discussão. Nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial. III. Razões de decidir.
A busca domiciliar é válida quando realizada com o consentimento livre e espontâneo do morador, conforme jurisprudência consolidada
.
O consentimento da companheira do requerente, que acompanhou as buscas
e confirmou a autorização para o ingresso dos policiais,
legitima a ação estatal, inexistindo indícios de coação ou constrangimento
.
A proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar (CF/88, art. 5º, XI) relativiza-se em caso de flagrante delito ou consentimento do morador, não sendo configurada ilegalidade na ação policial que resulta na apreensão de drogas
e armas de fogo. A ausência de elementos para contrapor a dinâmica fática apresentada pela Acusação afasta o pedido revisional. IV. Dispositivo.
Pedido improcedente
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 623, 625, § 1º, 621, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei n. 10.826/03, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.038.535/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.6.2023; STJ, AgRg no HC n. 907.896/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.5.2024; STF, RHC 1.349.297, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13.10.2021; STF, HC nº 192.110, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25.11.2020; TJMT, RvC 1016890-14.2023.8.11.0000, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 07/09/2023, p. 18.9.2023. (TJMT - Revisão Criminal: 1022670-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 03/10/2024, Data de Publicação: 10/10/2024) (grifos meus).

Na mesma senda, a Suprema Corte, em sistemática de repercussão geral, ao jugar o RE 603.616/RO (
Tema 280/STF
), firmou tese no sentido de que:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. (grifos meus).

Assim, ao apelar da sentença ao argumento de ausência de provas, ainda que o acórdão não tenha expressamente consignado a “legalidade da busca domiciliar”, entendo que o desprovimento do recurso defensivo ao fundamento da
licitude das provas carreadas
, engloba as que foram advindas da busca pessoal e domiciliar do acusado, ora revisionando. Não há argumento novo que não tenha sido tratado pela sentença/acórdão a justificar a procedência da presente revisional.

Em que pese a defesa sustentar a nulidade de prova, o que se constata dos autos é que, sopesado o contexto fático probatório demonstrado na hipótese dos autos, demonstrou-se que além da justa causa para busca pessoal e domiciliar, houve o devido consentimento do morador a validar o ingresso em sua residência, o que elide qualquer discussão em sentido contrário.

II – Alegada nulidade por inobservância do direito ao silêncio:

A defesa alega, ainda, que a entrada em domicílio e a apreensão das drogas ocorreram sem o cumprimento da obrigação de informar a respeito do direito ao silêncio e a não autoincriminação, o que viola a Constituição Federal, refletindo na nulidade por derivação das provas então obtidas mediante o ingresso domiciliar.

O acordão deste Sodalício concluiu pela manutenção da condenação do tráfico ante à segurança do painel probatório carreado nos autos, a evidência acerca da ciência do ora revisionando sobre origem duvidosa do bem receptado (aparelho celular) e que a as argumentações defensivas não se sustentaram diante de consideráveis contradições constatadas.

A tese defensiva de nulidade pela suposta inobservância do direito de permanecer em silêncio e não se autoincriminar não merece acolhimento, pois o revisionando foi preso em flagrante (receptação e tráfico) e ao compulsar os autos, constato que em sede policial,
ao ser interrogado, consta a observação de que o alegado direito violado, ao contrário do que sustentado, lhe foi garantido
. Confira-se:

Cientificado(a) dos seus direitos constitucionais de permanecer calado(a)
, de fazer-se acompanhar de advogado, de ter sua prisão comunicada à sua família ou quem indiciar e,
após, inquirido(a) pela autoridade a respeito do fato em apuração, qual seja: Receptação e Tráfico de Drogas, ocorridos nesta cidade na data de hoje, 14/06/2016, por volta das 17:00horas, (...), às perguntas da autoridade policial, RESPONDEU
:
QUE já entrou em contato com seu Advogado Dr. Jakson Ricardo Freier
, todavia, ele não encontra-se na cidade; QUE não precisa comunicar sua prisão à sua família, pelo fato de sua namorada Irlene Maria Francisca Souza, ter conhecimento de sua prisão;
QUE é morador do endereço supramencionado
; (...) QUE finalmente, afirma o interrogando
que não foi agredido e nem sofreu qualquer tipo de pressão psicológica por parte dos policiais responsáveis pela sua captura e lavratura de seu auto de prisão em flagrante
, (...). (grifos meus) (Id. 220288671 – p. 56-58).

Também no Auto de Prisão, bem como em Nota de Ciência de Garantias, consta que os direitos constitucionais, dentre eles, o de permanecer em silêncio, foram observados (Id. 220288671 – p. 44 e 45).

Ademais, não fosse isso, a eventual inobservância de se advertir o acusado acerca do direito ao silêncio, constitui hipótese de nulidade relativa e demanda comprovação de efetivo prejuízo (
pas de nulitté sans grief
).

A propósito, nesse sentido, a Corte Superior já decidiu:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. 1.
DIREITO AO SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE AVISO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
.
EXISTÊNCIA DE VASTO CONJUNTO PROBATÓRIO
. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que é no sentido de que
"eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo"
(RHC 67.730/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 04/05/2016). -
A condenação, por si só, não pode ser considerada como o prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a informação acerca do direito de permanecer em silêncio, acaso tivesse sido franqueada
ao recorrente e aos corréus,
ensejaria conduta diversa, que poderia conduzir à sua absolvição, situação que não se verifica os autos
. - Relevante registrar, outrossim, que, para a formação do convencimento, e consequente condenação, foram levados em consideração diversos elementos de prova, tais como o depoimento das vítimas e das testemunhas, as imagens de câmera de segurança de um imóvel nos arredores do local dos fatos, e não unicamente a confissão informal, não sendo sustentável afirmar que a identificação dos comparsas seria impossível sem a confissão. Diante disso, não há ilegalidade a ser sanada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC n. 762.905/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023) (grifos meus).

No que concerne à alegada inobservância do direito ao silêncio, observa-se que, ao ser preso em flagrante, o revisionando foi devidamente informado acerca de seus direitos, incluindo o de permanecer em silêncio, e não há nos autos nenhuma evidência de que o réu/revisionando teve cerceado o seu direito de defesa, tanto que recorreu do édito condenatório, e embora não obtido o êxito esperado, tal fato não desqualifica ou inibe o exercício pleno de sua defesa.

Portanto, a aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do CPP, conduz à improcedência da alegação de nulidade, já que inexiste qualquer evidência de prejuízo à defesa.

Diante desse quadro, sem maiores delongas, rechaço a alegada nulidade das provas obtidas na hipótese dos autos.

A autoria e materialidade dos
delitos
de receptação e tráfico de drogas foram plenamente demonstradas. Por essa razão, a tentativa de reverter tais conclusões por meio de revisão criminal, sem que haja novos elementos, configura tentativa de rediscussão de matéria já julgada, o que é vedado no âmbito revisional.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação revisional ajuizada por
Gabriel de Souza
, mantendo-se a condenação prolatada na origem e ratificada pelo acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2025